Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Número do processo: 0708234-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLO AMORELLI JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL (proc. 0743029-78.2019.8.07.0016) em desfavor do agravado. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 148731285, do processo de referência): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de DANILLO AMORELLI JUNIOR, para cobrança de ITCMD. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual alegou a nulidade de citação, a prescrição do crédito exequendo, a ausência de notificação acerca do lançamento tributário e a inexistência de fato gerado do imposto em questão. Na ocasião, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e indenização por dano moral. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, o excipiente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao excipiente. Adiante, verifica-se que não há que se falar em nulidade de citação, tendo em vista que consta dos autos A.R. (ID 127483611) assinado por terceiro, sendo que, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a exceção de pré-executividade, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Em prosseguimento o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação acerca do lançamento tributário no âmbito administrativo, bem como a inexistência de fato gerador do imposto em cobrança, nos moldes alegados pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação destes temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à alegada ausência de intimação acerca do lançamento tributário no âmbitoadministrativo, bem como à inexistência de fato gerador do ITCMD. A prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva ocorreu em 03.11.2015, representados pelas CDA’s exequendas, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 43679660. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 02.09.2019, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Por fim, além de não haver valores cobrados indevidamente nesta demanda, o que se conclui até o presente momento, é cediço não é cabível eventual pedido relacionado a danos morais em sede de exceção de pré-executividade, haja vista não atender a nenhum dos requisitos da já mencionada Súmula 393 do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para, na parte conhecida, REJEITÁ-LA nos termos da fundamentação acima. Nesta sede, o executado, ora agravante, repete os argumentos expostos ao Juízo de origem, requerendo a reforma da decisão, com base na “nulidade do crédito tributário", e pede seja "extinta a execução fiscal no. 0743029-78.2019.8.07.0016, e, consequentemente as inscrições da Dívida Ativa”. Argumenta que a execução fiscal é relativa a ITCMD incidente sobre doações que, de forma equivocada, seu irmão, MARCELO JOSÉ BARBOSA AMORELLI, teria inserido na Declaração de Imposto de Renda. Narra que “na declaração do IRPF 2013, e de forma equivocada, o contribuinte MARCELO JOSÉ BARBOSA AMORELLI fez constar em sua declaração que teria realizado também a doação em espécie no valor de R$ 60.000,00 para o Requerente. O mesmo equívoco voltou a ocorrer na Declaração do IRPF do ano de 2015 (ano-calendário 2014). Desta vez, no valor de R$ 24.000,00.” Acrescenta que “estas doações em espécie nunca ocorreram, razão pela qual as Declarações de IRPF dos anos 2013 e 2015 do Sr. Marcelo e do Requerente foram RETIFICADAS (em anexo), justamente para que fossem corrigidos estes erros formais no preenchimento de ambas.” Enfatiza que “as retificações promovidas posteriormente nas Declarações do IRPF 2013 e 2015, FEITAS MUITO ANTES DO PROTOCOLO DA PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA, DEVERIA O GDF SE INFORMAR PELOS MESMOS MEIOS SOBRE O FATO QUE FOI RETIFICADO, FATO QUE COMPROVA A ILICITUDE DA PRESENTE AÇÃO FISCAL.” Aduz que “como não houve CITAÇÃO do Requerente, nem administrativa nem judicial, ou – se houve – foi inábil, poder-se-ia alegar que teria havido prescrição do débito tributário, pois os supostos tributos teriam sido formados (fato gerador) em 2012 e 2014, para além do prazo prescricional de 5 (cinco) anos”. Sustenta que “sequer existem débitos fiscais do Requerente perante a Secretaria de Fazenda, do Distrito Federal, para se falar em prescrição dos mesmos. Mas se houvesse débitos, certamente já estariam prescritos e extinto”. Defende que “a atividade do lançamento, que é obrigatória e vinculada, tem-se por concluída com a notificação do resultado ao sujeito passivo, quando então opera-se a constituição definitiva do crédito tributário, O QUE JAMAIS OCORREU NO PRESENTE CASO.” Aponta que segundo o “Código Tributário Nacional, consubstanciado na Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1996, que para haver crédito tributário é preciso antes verificar a ocorrência do fato gerador para a obrigação correspondente”, e que o “Decreto n. 38.157, de 27 de abril de 2017, antes mesmo da inscrição em dívida ativa e propositura da ação de execução fiscal, é preciso que a Secretaria de Fazenda, do Distrito Federal, observe os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, no âmbito do controle administrativo de sua legalidade”. Alega ter suportado dano moral em “razão da ação de execução fiscal indevida, conforme decisões já procedidas no TJDFT e outros Pretórios.” Ao final, requer o seguinte: a) Seja recebido o presente recurso no seu Efeito Suspensivo pelo lustre Relator, determinando a suspensão liminar dos atos de execução, INAUDITA ALTERA PARS, seus efeitos e fases como penhora de bens e etc., até que seja definitivamente julgado o presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que, o não deferimento, gerará dano grave e de difícil reparação, em especial pelas complicações da permanência do nome nos cadastros de proteção ao crédito; b) Seja intimada o agravado, na pessoa de seu Procurador, para oferecimento das contrarrazões ao agravo, no prazo legal; c) Determine-se a oitiva do digníssimo representante do Ministério Público sobre o presente recurso; d) O presente agravo seja conhecido e provido totalmente, para o fim de reformar a decisão, ora agravada, face a nulidade do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal no. 0743029-78.2019.8.07.0016, e, consequentemente as inscrições da Dívida Ativa, por ser de direito e merecida Justiça; e) Trata-se de agravo de instrumento, pois a decisão agravada é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, conforme narrado inicialmente. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44431868). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, em primeiro lugar, porque a pretensão executiva estaria prescrita; em segundo, porque o fato gerador da obrigação exigida não teria ocorrido; em terceiro, porque a exigência indevida dos valores teria lhe acarretado danos morais passíveis de indenização. Com efeito, é possível ao executado opor exceção de pré-executividade para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juízo, tais como a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Essa é a exegese da Súmula 393/STJ: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Nesse sentido, para o caso concreto, somente a tese de que ocorreu a prescrição se adéqua aos restritos limites da exceção de pré-executividade. Quanto à alegada ausência de fato gerador e da afirmada prática de ilicitude ensejadora de danos morais, são, todas, questões que demandam ampla dilação probatória. Delimitado o objeto de possível exame em exceção de pré-executividade, tem-se que razão não assiste ao recorrente ao alegar a ocorrência de prescrição. Não está prescrita a pretensão da Fazenda Pública de exigir o crédito tributário, tampouco decaiu seu direito de lançá-lo, isso porque, nos termos do art. 173 do CTN, somente no primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido realizado é que começa a correr o prazo de 5 anos para ser extinto o direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. No caso, como as doações constaram das Declarações de IRPF dos anos 2013 e 2015, o fisco tem 5 anos, a contar de 2014 e 2016, para constituição do crédito tributário, ou seja, até 2019 e 2021, e, a partir de então, mais 5 anos para promover sua execução. Conforme comprovado pela Fazenda Pública, em impugnação à exceção de pré-executividade, os créditos foram constituídos definitivamente em 03/11/2015 (117028628, do processo de referência). Logo, a execução fiscal poderia ter sido proposta até 3/11/2020. Como o processo executivo foi proposto em 02/09/2019, a partir do despacho de citação datado de 23/04/2020, foi interrompido o decurso do prazo de prescrição tributária, na forma do art. 174, parágrafo único, I do CTN, combinado com art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, com efeitos retroativos ao dia do ajuizamento, nos termos do art. 802, parágrafo único, do CPC. Quanto à alegada falta de notificação sobre o lançamento da obrigação tributária, há regramento legal específico para o tema no artigo 36, § 2o, da Lei 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no Distrito Federal: para o “tributo sujeito a lançamento anual, a Notificação de Lançamento (será) efetuada em caráter geral, por meio de edital publicado uma única vez no DODF”. Com relação à assertiva de que houve posterior retificação da declaração de imposto de renda, tal matéria, tanto quanto à afirmada ausência de fato gerador e à alegada prática de ilicitude a ensejar o pagamento de indenização por dano moral, inegável se tratar de questão a exigir ampla incursão probatória, o que, por óbvio, foge aos limites de admissibilidade do incidente de objeção de pré-executividade. Em julgado tratando de situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITCD. ITCMD. DOAÇÃO. RETIFICAÇÃO. REQUISITOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TARF. DESEMPATE. VOTO DE QUALIDADE. LEGALIDADE. 1. A retificação da declaração de imposto de renda realizada anteriormente à notificação de lançamento não tem, por si só, o condão de afastar o fato gerador combatido, sendo necessária a efetiva demonstração do equívoco alegado. Art. 147, § 1o, do CTN 2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento anual, a Notificação de Lançamento será efetuada em caráter geral, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Art. 36, § 2o, da Lei Distrital n. 4.567/2011. (...). (Acórdão 1218199, 07063281520198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada este, também aquele não se tem por evidenciado. Trago à colação julgados desta Corte, que indeferiram antecipação da tutela recursal, porque cumulativamente não atendidos os requisitos de probabilidade do direito e de urgência por manifesto perigo de dano: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, tenho por ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Por fim, destaco que, apesar de expressamente solicitado pelo agravante a oitiva do Ministério do Público, o presente procedimento não se insere entre as hipóteses em que legalmente prevista a atuação do Parquet. Nesse sentido, destaca-se o art. 176, parágrafo único do CPC, segundo o qual: A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora